Tribunal: TJSP
Processo: 2110355-14.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento - Execução fiscal – Embargos à execução fiscal – ISS sobre serviços de assessoria e consultoria de informática dos exercícios de 2008 a 2012 – Município de São Paulo - Insurgência contra decisão que considerou prejudicado o pedido de suspensão da execução fiscal e dos embargos à execução em razão de ação anulatória em curso – Execução fiscal

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento - Execução fiscal – Embargos à execução fiscal – ISS sobre serviços de assessoria e consultoria de informática dos exercícios de 2008 a 2012 – Município de São Paulo - Insurgência contra decisão que considerou prejudicado o pedido de suspensão da execução fiscal e dos embargos à execução em razão de ação anulatória em curso – Execução fiscal suspensa por força da decisão que recebeu os embargos à execução – Pretensão de suspensão da execução fiscal e dos embargos à execução fiscal até julgamento final da ação anulatória – Ação anulatória em curso – Inexistência de concessão da antecipação da tutela ou depósito no montante integral do débito naqueles autos – Alegação de omissão, obscuridade e contradição - Não ocorrência – Recurso com caráter infringente – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio – Pretendido prequestionamento – Embargos de Declaração rejeitados.